Tribunal: TJSP
Processo: 2061499-82.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Agravo interno. Interposição fundada no artigo 1.021 do Código de Processo Civil/2015 contra decisão monocrática proferida pelo Ilustre Desembargador que indeferiu o efeito suspensivo no Agravo de Instrumento. Inconformismo da parte agravante. Ausência de qualquer inconsistência no fundamento da decisão e de prejuízo para a parte. Necessidade de contraditório. Questão, ademais, que envolve o

Ementa:
Agravo interno. Interposição fundada no artigo 1.021 do Código de Processo Civil/2015 contra decisão monocrática proferida pelo Ilustre Desembargador que indeferiu o efeito suspensivo no Agravo de Instrumento. Inconformismo da parte agravante. Ausência de qualquer inconsistência no fundamento da decisão e de prejuízo para a parte. Necessidade de contraditório. Questão, ademais, que envolve o mérito da discussão e que deve ser apreciada nos autos principais, após o contraditório. Recurso improvido.